Tribunal: TJDFT
Processo: 0037057-27.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0037057-27.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GILSON MARTINS BRAGA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o credor GILSON MARTINS BRAGA para, no prazo de 05 (cinco) dias, instruir seu requerimento de pagamento por transferência bancária com a juntada de procuração atualizada. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios